Tribunal: TJBA
Processo: 0549785-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549785-65.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Francesco Farruggia e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES, IVAN BRANDI DA SILVA

APELADO: Luciana Garrido Fontenelle e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES, IVAN BRANDI DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES-NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº

0549785-65-2014-805-0001
, sendo embargante o
FRANCESCO FARRUGIA
e Embargada
LUCIANA GARRIDO FONTENELLE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões
,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos
Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1